Tribunal: TJDFT
Processo: 0711995-89.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0711995-89.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão interlocutória que determinou a emenda à petição inicial, a fim de que a parte adequasse o rito da ação ou requeresse o que entendesse de direito. É o breve relato. DECIDO. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Com efeito, o Código de Processo Civil estabeleceu rol das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento no artigo 1.015. Embora a intenção do legislador fosse estabelecer um rol exaustivo e limitar a cognição nesta espécie recursal, imprimindo celeridade ao processo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988, fixou a tese de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Portanto, ainda que fora das hipóteses de cabimento previstas no CPC, será admitido agravo de instrumento caso a decisão recorrida imponha prejuízo irreparável, tornando ineficaz a análise da pretensão no recurso de apelação. Do contrário, ou seja, não verificada a urgência, deve ser seguido o disposto no art. 1.009, § 1o do CPC, que estabelece que “As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” No caso dos autos, as razões invocadas pelo agravante não traduzem urgência concreta que justifique o cabimento excepcional deste agravo, que não encontra respaldo rol do art. 1.015 do CPC. Não há risco de perecimento do direito, até mesmo porque eventual extinção da ação por descumprimento da determinação de emenda poderá ser abordada em eventual recurso de apelação. Ante o exposto, ausentes as hipóteses de cabimento, trata-se de recurso manifestamente inadmissível, de modo que, com amparo no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo. Sem honorários. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a presente decisão e após as comunicações de praxe, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Intime-se Brasília/DF, 26 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora